Tribunal: TJSP
Processo: 1500195-18.2023.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Apelação Criminal – Art. 121, §2o, inciso V, c.c. art. 14, inciso II, art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, art. 180, caput, todos do Código Penal, e art. 15 da Lei no 10.826/03, tudo em concurso material de infrações – Sentença condenatória.
Recurso de Maike Rodrigues Corrêa buscando a desclassificação do crime doloso contra a vida para delito menos grave ou a aplicação do princípio da

Ementa:
Apelação Criminal – Art. 121, §2o, inciso V, c.c. art. 14, inciso II, art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, art. 180, caput, todos do Código Penal, e art. 15 da Lei no 10.826/03, tudo em concurso material de infrações – Sentença condenatória.
Recurso de Maike Rodrigues Corrêa buscando a desclassificação do crime doloso contra a vida para delito menos grave ou a aplicação do princípio da consunção, para que o homicídio absorva os demais. Pleito subsidiário de redução da reprimenda aplicada.
Recurso de Victor Gomes da Silva arguindo a nulidade do julgamento em plenário, por violação à Súmula 11, do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, prequestionou a matéria arguida.
Preliminar – afastada – Uso de algemas devidamente justificado pelo MM. Juiz – perigo de fuga ou risco à integridade física do próprio réu e demais presentes.
Mérito – Materialidade e autoria reconhecidas pelo E. Conselho de Sentença. Srs. Jurados que acolheram a tese de que Victor e Maike tentaram matar uma das vítimas para assegurar a impunidade ou a vantagem do crime de roubo praticado anteriormente, não se consumando o homicídio por erro de pontaria.
Ademais, os Srs. Jurados acolheram a tese de que Victor e Maike, agindo em concurso de agentes e mediante emprego de violência e grave ameaça exercidas com arma de fogo, subtraíram diversos aparelhos telefônicos, notebooks, perfumes, relógios, semijoias, cigarros eletrônicos e dinheiro de propriedade de uma das vítimas.
Além disso, os Srs. Jurados acolheram a tese de que Victor e Maike adquiriram e conduziram veículo que havia sido produto de crime de roubo no dia anterior.
Por fim, os Srs. Jurados acolheram a tese de que Victor e Maike efetuaram disparos de arma de fogo em via pública.
E. Tribunal Popular que decidiu com respaldo nas provas, optando pelas teses defendidas pelo Ministério Público em Plenário.
Dosimetria – Homicídio qualificado – Penas-bases fixadas no mínimo legal – Na segunda fase, apenas para o réu Victor, foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência – Na derradeira etapa, redução pela tentativa.
Dosimetria – Roubo majorado – Penas-bases justificadamente fixadas acima do mínimo legal. Presentes duas majorantes, uma delas foi utilizada como circunstância judicial favorável – Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea para ambos os réus, bem como a agravante a reincidência apenas para Victor – Na derradeira etapa, exasperação pela majorante do emprego de arma de fogo.
Dosimetria – Receptação – Penas-bases fixadas no mínimo legal – Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea para ambos os réus, bem como a agravante a reincidência apenas para Victor – Na derradeira etapa, ausentes causas modificativas.
Dosimetria – Disparo de arma de fogo – Penas-bases fixadas no mínimo legal – Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea para ambos os réus, bem como a agravante a reincidência apenas para Victor – Na derradeira etapa, ausentes causas modificativas.
Concurso material de crimes. De ofício, correção de erro material na soma das reprimendas.
Manutenção do regime inicial fechado, eis que justificado.
Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão. Prequestionamento Implícito.
Matéria preliminar rejeitada.
Recurso Defensivo desprovido.
De ofício, correção de erro material na soma das reprimendas, com a consequente redução, nos termos deste Voto.